Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706776-37.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA BORGES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Aguarde-se o término do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Agravado CARTÃO BRB S.A.. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator